Tribunal: TJMT
Processo: 1029174-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029174-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLINGTON GUSTAVO DE PAULA MOREIRA - CPF: 738.031.461-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA MÉDICA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não havendo vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa, é desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista se não forem apresentados argumentos ou provas capazes de invalidarem as conclusões do laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente com resolução de mérito, com a condenação da parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.200,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega cerceamento de defesa pois manifestou discordância com o laudo confeccionado sob o fundamento de não tratar-se de médico especialista (ortopedia/traumatologia), matéria sobre o que o juízo de origem foi omisso e teria violado seu direito ao contraditório.

Pleiteia a nulidade da sentença e o retorno da lide à primeira instância para a produção da prova pericial.

Contrarrazões no Id. 154647423.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente em razão de o perito não ter constatado invalidez parcial ou total permanente oriunda do acidente narrado na inicial.

A apelante alega cerceamento de defesa pois manifestou discordância com o laudo confeccionado sob o fundamento de não tratar-se de médico especialista (ortopedia/traumatologia), matéria sobre o que o juízo de origem foi omisso e teria violado seu direito ao contraditório.

Todavia, é preciso ressaltar que nestes autos, as partes manifestaram pela realização de perícia médica para constatação de eventual incapacidade permanente, e nesse sentido,
a parte autora requereu expressamente a
nomeação de perito com especialidade em cirurgia torácica
, conforme Id. 154646868.

Em 21/07/2021, foi nomeada a Dra. Mairy Noce Brasil para a realização da perícia técnica, o que foi impugnado pela parte autora, porque não se tratava da especialidade requerida (Id. 154646874).

O juízo
a quo
acolheu tal impugnação e nomeou a pessoa jurídica Mediape, que nomeou o Dr. Felizardo Paixão de Oliveira Junior para atuar como médico perito do caso.

Sobreveio o laudo constatando a ausência de incapacidade (Id.154647404) e a sentença de improcedência da ação,
e somente neste momento processual é que a apelante vem impugnar o segundo perito nomeado, apenas mudando a especialidade requerida, pois se antes era essencial a perícia médica com especialidade em cirurgia torácica, agora em ortopedia/traumatologia
.

Não bastasse isso, os argumentos da requerente não foram capazes de demonstrar que eventual especialidade médica indicaria qualquer conclusão diversa no laudo pericial produzido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO -
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA
- NÃO VERIFICADAS - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa. É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria. (N.U 1035874-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

No caso concreto, o julgamento não criou obstáculo para a adequada solução do litígio, uma vez que o conjunto probatório fornecido corrobora com a conclusão do perito e não caracteriza cerceamento de defesa pois o laudo foi elaborado com os quesitos necessários para a averiguação da situação e da ausência de sequelas.

Portanto, ao contrário do que alega, trata-se de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo da origem, sendo evidente que não houve cerceamento de defesa.

Vale ressaltar que, se não houver incapacidade permanente, não cabe a indenização do seguro obrigatório DPVAT, mesmo com a presença de lesões temporárias.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023